Tribunal: TJMT
Processo: 1018632-19.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018632-19.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAERCIO DE JESUS BERTOLDI - CPF: 022.472.169-00 (EMBARGADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), KASSYA BORGES MOTA - CPF: 014.771.731-02 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA ANULAR O JULGAMENTO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – VÍCIO VERIFICADO – NULIDADE DO JULGAMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA ANULAR O JULGAMENTO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de cartão consignado regularmente contratado, os descontos realizados em seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1018632-19.2021.
8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMBARGADO:

LAERCIO DE JESUS BERTOLDI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 182459696), que, a unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo embargado para “

converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, e ainda determinar a repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença (...)
”
.

A parte embargante, em suma, aponta omissão do julgado, alegando que “
a parte Autora/Embargada não realizou pedido conversão da modalidade contratada em sua exordial, resta clarividente que a decisão exarada se excedeu ao que fora na petição inicial
” (sic).

Defende quanto a impossibilidade de conversão do contrato de cartão em empréstimo consignado e regularidade na contratação, alegando que “
no instrumento contratual juntado aos autos consta expressamente a assinatura da parte autora, presumindo-se assim que leu o referido instrumento e tinha plena ciência de seu conteúdo, além disso, houve o uso do cartão em saques e em momento algum contatou o apelado para questionar a contratação firmada. Desta forma, não pode após transcorridos cinco anos, em posição diametralmente oposta ao ato anteriormente praticado, pretender a revisão do contrato livremente pactuado
” (sic).

Sustenta que “
não há que se falar em abusividade da cobrança decorrente do cartão consignado quando o cliente opta em realizar apenas o pagamento mínimo ou em efetuar este em quantia inferior ao valor total da fatura, pois assim houve a opção pelo financiamento do débito, incidindo os encargos respectivos
” (sic).

Diante disso, sustenta que o V. Acórdão foi
extra petita
, requerendo seja o mesmo anulado, devendo outro ser oportunamente proferido desta vez com atenção ao objeto da ação, limitando-se aos pedidos e causa de pedir delineados pelas partes nos autos, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da decadência ou, caso seja mantido o acórdão, requer a compensação/devolução dos valores integralmente liberados em favor da parte autora (Id. 183643150).

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id. 183683174.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 182459696, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E MULTA DO ART. 1.026 § 2º DO CPC EM CONTRARRAZÕES – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento da contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado pela mesma tanto na exordial como nas razões do recurso, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável).

Quanto a compensação, impossível no presente caso, porquanto o banco promovido não logrou êxito em comprovar a disponibilização do valor do suposto empréstimo ao consumidor”.

Revisitando os autos, cumpre dizer que as ponderações do ora embargante merecem acolhimento, pois, de fato,
há impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado
.

Digo isso porque, dos autos originários, infere-se que
LAERCIO DE JESUS BERTOLDI
, então autor/apelante, ora embargado, ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição De Indébito e Danos Morais, em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, alegando, em suma, que não realizou a contratação do empréstimo via cartão de crédito consignado (RMC).

Ao final da petição inicial (Id. 180080231), postulou pela procedência da ação, “
para declarar a abusividade da cobrança de Reserva de Margem Consignável – RMC no benefício previdenciário da Autora, declarando a nulidade da contratação do cartão de crédito, e consequentemente da cobrança mensal de R$ 148,61 (...)
” (sic).

Observa-se que, de fato, não houve pedido de conversão do empréstimo via cartão de crédito consignado para o empréstimo consignado, de modo que os embargos merecem acolhimento e a sentença proferida pelo juízo
a quo
merece ser mantida, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, rechaço as preliminares arguidas pelo
embargante
/
apelado em suas contrarrazões ao recurso de apelação.

No tocante a prescrição suscitada pelo embargante/
apelado, mister se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DANO MORAL -EMPRESTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS
– JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso
”. (TJ-MT 10435100820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois apesar da contratação realizada ainda em 2016, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelante até os dias atuais, de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Quanto à preliminar de decadência, da mesma forma resta afastada, posto que tratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO -
DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADA
- CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.
[...]”
(TJMT - N.U 1009334-37.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Superados estes pontos, quanto ao mérito, cinge a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da regularidade do desconto realizado no benefício previdenciário do embargado/
apelante.

In casu
, trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Assim, não há dúvida de que a responsabilidade contratual do embargante/apelado é objetiva, respondendo independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados à autora/embargado em virtude de falha na prestação dos seus serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

E em decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, na hipótese de demanda judicial pertinente à apuração da responsabilidade, existe uma natural obrigação imposta ao fornecedor para que ele possa afastá-la.

As alternativas para que o fornecedor dos serviços possa se desvincular de sua responsabilidade estão elencadas no § 3º do art. 14 do CDC,
in verbis
:

“Art. 14.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte embargada/
apelante, a existência dos demonstrativos de operação (TED) realizados para sua conta bancária (Id. 180080272), sendo importante consignar que os dados bancários da agência destinatária dos valores que foram transferidos (CPF: 022.472.169-00, agência 0016, banco: 104 – conta:
01300328543-9
), é do embargado
/apelante, conforme
ofício nº 581
/2021 da Caixa Econômica Federal (Id. 180080292)

Não fosse o suficiente, a prova acostada através da contestação bem demonstra que o ora embargado assinou o contrato junto à instituição bancária recorrida por ocasião da formalização do ajuste (Id. 180080270), intitulado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso”, assinatura essa idêntica à aposta na procuração, bem como nos documentos pessoais do autor, o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pela contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação.

De mais a mais,
esclareço que embora esta Relatoria entenda pela possibilidade de conversão da modalidade contratada de cartão de crédito para empréstimo consignado nos casos em que evidenciada a conduta abusiva por parte do banco e ausência de informações ao consumidor
,
não houve pedido inicial nesse sentido
, tão somente de nulidade do contrato, de modo que escorreita a sentença prolatada.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição embargante/
apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo autor por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados em seu benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco/embargante
a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“
APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONRATO DEVIDAMENTE ASSINADO
– ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.
”
(N.U 1002577-08.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA
– ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, desincumbiu-se a parte requerida de seu ônus, impondo-se a improcedência dos pedidos lançados na exordial”.
(N.U 1006101-06.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para o fim de anular o acórdão impugnado, e, via de consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para o percentual de 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023